Tribunal: STF
Processo: AI 737251
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    I – A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, em regra, seria indireta ou reflexa. Precedentes.



    III - Agravo regimental improvido.